Tribunal: STF
Processo: ARE 1329108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. PRETENSÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO MEDIANTE ATUALIZAÇÃO ANUAL DA PARCELA DE PRODUTIVIDADE FISCAL PELA UFIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 485, V, DO CPC, AO ENTENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IDENTIDADE COM DEMANDA AJUIZADA NO 1º JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO (PROCESSO Nº 0043392-26.2016.8.19.0001), NO QUAL RESTOU JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE A PRESENTE DEMANDA VERSA SOBRE RELAÇÃO JURÍDICA SALARIAL, CONTINUATIVA E DE TRATO SUCESSIVO. DESCABIMENTO. DIREITO MATERIAL EM ANÁLISE QUE JÁ RESTOU NEGADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM PROCESSO DIVERSO. INAPLICABILIDADE. EFEITOS DAQUELA DEMANDA QUE SE OPERAM APENAS ENTRE AS PARTES LITIGANTES. SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO DEVE LEVAR À SUSPENSÃO DA PRESENTE AÇÃO, CONSIDERANDO QUE SEU JULGAMENTO NÃO INFLUENCIARÁ NO CASO DOS AUTOS. CARACTERIZAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL, QUE INVIABILIZA A PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, IV, e 37, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No ponto, não merece acolhimento o argumento do Autor no sentido de que inexiste coisa julgada in casu, porquanto a matéria ventilada nos autos trataria de obrigação de trato sucessivo.
    Vale destacar que a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Fazendário, nos autos do processo nº 0043392- 26.2016.8.19.0001, negou o próprio direito material em análise, qual seja, o reajuste do prêmio de produtividade fiscal por atualização da UFIR.
    Dessa forma, uma vez não reconhecido o direito material por juiz competente, não há que se cogitar nesses autos da reapreciação da mesma questão, mormente diante da ausência de modificações do contexto fático-jurídico em que foi prolatada a sentença."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente